Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009337-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CICERO BENEDITO DA SILVA - CPF: 673.849.512-91 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CICERO BENEDITO DA SILVA - CPF: 673.849.512-91 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Eduardo Calmon: nego provimento a ambos. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): Acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamado, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
S
INOMINADO
S
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida e condenou a instituição credora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a inscrição em cadastro restritivo pode se sustentar sem comprovação do contrato originário;

(
ii
) verificar se incide a Súmula 385/STJ, diante da ausência de inscrições anteriores válidas;

(
iii
) definir se o valor da indenização fixado em primeiro grau deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato válido impede a cobrança do débito e torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano causado.

A Súmula 385/STJ não se aplica quando não há demonstração de inscrição anterior legítima.

O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prova da contratação originária, gera dano moral presumido. 2. A Súmula 385/STJ é inaplicável quando não demonstrada inscrição anterior legítima. 3. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando fixado
adequadamente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida por
Cícero Benedito
d
a Silva
em face de
Fram
Capital Distribuidora
d
e Títulos
e
Valores Mobiliários
S.A. e
Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios
n
ão Padronizados
NPL II.

O autor sustenta a inexistência de vínculo contratual com as rés e pleiteia majoração do valor da indenização fixado em R$ 2.000,00
(dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

As rés, por sua vez, alegam regularidade das cobranças e da negativação, ausência de prova do dano moral e invocam a aplicação da Súmula 385/STJ, requerendo a total improcedência dos pedidos.

Com contrarrazões apresentadas, os autos foram encaminhados à Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

Análise do recurso do Autor (Cícero Benedito da Silva):

A sentença reconheceu a inexistência do débito por ausência de prova da contratação e fixou a indenização em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, por entender que se tratava de valor razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a inexistência de outros agravantes.

O autor sustenta que o valor arbitrado não reflete adequadamente a gravidade do dano moral
e busca a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, afirmando que:

a negativação persistiu por tempo significativo;

a inscrição indevida causou prejuízos emocionais e financeiros;

o valor fixado é desproporcional diante da conduta das rés, frequentemente acionadas judicialmente.

Ainda que se reconheça a gravidade da negativação indevida e a dor presumida decorrente da inscrição, o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
encontra-se dentro dos parâmetros normalmente adotados nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em especial quando:

não há prova de consequências concretas relevantes;

a reparação busca caráter compensatório e não punitivo;

o montante da dívida é relativamente modesto, mesmo somando os três contratos;

o autor não comprovou negativações adicionais ou impedimentos concretos sofridos.

A jurisprudência local revela variações, mas a majoração para valores acima de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
normalmente ocorre em hipóteses de maior reprovabilidade da conduta ou consequências excepcionais, o que não está demonstrado nos autos.

Análise do Recurso da empresa Fundo de Inv. em Direitos Creditórios não
Padroniz
. II:

A empresa busca a
reforma integral da sentença, com improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e d
e indenização por danos morais.

A recorrente sustenta
, em síntese:

existência de cessão de crédito válida e notificada;

débito originário legítimo, oriundo de contratos com o banco Bradesco;

uso de cartão com chip e senha, o que afastaria fraude;

ausência de dano moral ou, subsidiariamente, valor excessivo da indenização;

existência de negativação anterior que afastaria o dano moral (Súmula 385/STJ).

D
a
s
Prova
s

Apesar de haver referência à origem bancária do débito e à cessão para o fundo, não foi juntado aos autos qualquer contrato originário assinado pela parte autora. Tampouco há comprovantes de entrega do cartão ou da senha a ele, ou autorização expressa para movimentações.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que, ausente a prova do vínculo contratual originário, a cobrança e a negativação decorrente são ilegítimas. A simples alegação de uso de chip e senha não é suficiente para afastar a responsabilidade, sobretudo sem documento contratual ou prova de ciência inequívoca do consumidor.

Sobre a Aplicação da Súmula 385/STJ

A empresa ré invoca
a existência de negativação anterior para afastar o dano moral. No entanto, não trouxeram prova documental da inscrição anterior e de sua anterioridade em relação à que motivou a presente demanda.

A aplicação da súmula exige prova concreta da negativação anterior válida, o que não foi satisfeito.

Sobre a Indenização

A alegação de que a indenização seria excessiva não prospera. O valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
:

não representa enriquecimento indevido do autor;

respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

está de acordo com os padrões da Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

Fundo de Inv. em Direitos Creditórios não
Padroniz
. II
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno
a
parte

recorrente

Cícero Benedito da Silva
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1009337-73.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/ Recorrido:
CICERO BENEDITO DA SILVA.

Recorrido/ Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Relator:
Juiz
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR.

Data de julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência dos débitos nos valores
R$ 316,27 (trezentos e dezesseis reais, e vinte e sete centavos)
,
R$ 2.818,39 (três mil oitocentos e dezoito reais, e trinta e nove centavos)
e
R$ 12.573,18 (doze mil quinhentos e setenta três reais, e dezoito centavos)
.

Ainda, condenou os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O autor objetivando a
majoração
da indenização por danos morais, com a incidência dos juros nos termos da Súmula 54/STJ, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

Ausência de ato ilícito;

Validade da cessão de crédito;

Inexistência de danos morais;

Redução do
quantum
indenizatório.

Dos juros e correção monetária;

Prequestionamento.

O MM. Relator conheceu dos recursos interpostos pelas partes e
negou provimento a ambos
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela,
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
23/10/2021
)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pelo Banco Santander S.A., com exibição em 21/08/2019, a qual foi excluída somente em 30/11/2021
, conforme histórico de negativações anexado ao ID 306625893.

Importante ressaltar que, conforme se verifica dos documentos ID 306625440 e 306625441,
a data de 20/07/2019 não corresponde ao momento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
, mas sim à origem da dívida, razão pela qual deve prevalecer a data de sua exibição, qual seja,
23/10/2021
.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”
(grifei)

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos: “
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA,
AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
” (Grifei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do

reclamado
,
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025